Tribunal: TCU
Processo: 003.361/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 224272/2013-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - (no da TCE no sistema: 1587/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2510/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Pedro Tadeu Andrade Soares, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, relacionada aos recursos disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 224272/2013-6 , firmado entre o CNPq e o responsável (peça 9). Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o início de sua contagem, no dia 1/2/2016, data máxima em que o responsável deveria ter comprovado o cumprimento do período de interstício (peça 37, p. 1, vigência da bolsa), e o evento processual seguinte, em 29/8/2023, data do Ofício 19588/202, que notificou o responsável para apresentar o comprovante do cumprimento do período de interstício (peça 22); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 47-50) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 003.361/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Tadeu Andrade Soares (XXX.579.606-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.